Tribunal: TJBA
Processo: 8001175-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001175-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGOS PINHEIRO BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Inadmissibilidade de apelação por inadequação da via eleita. Determinação de expedição de ofícios ao ministério público e à OAB para apuração de infrações. Necessidade não Configurada. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real/BA, que não conheceu das apelações interpostas nos autos de ações conexas, por inadequação da via recursal, e determinou a expedição de ofício ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventuais irregularidades na conduta do advogado. Na origem, trata-se de sete ações conexas, adotando-se como paradigma o processo nº 8000346-06.2015.8.05.0216, em que houve condenação do banco réu ao reenquadramento contratual e ao pagamento de danos morais;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofícios ao Ministério Público e à OAB para apuração de suposta infração disciplinar pela interposição de recurso inadequado; e (ii) estabelecer se a simples inadmissibilidade recursal justifica a adoção de medidas disciplinares ou administrativas;

III. Razões de decidir

3. A interposição de recurso inadequado, por si só, não configura hipótese de infração ético-disciplinar prevista no art. 34 da Lei nº 8.906/94, tampouco caracteriza ato doloso ou fraudulento que justifique a remessa de peças à OAB ou ao Ministério Público.

4. A atuação do advogado no exercício regular do direito de recorrer, ainda que por meio de instrumento processual inadequado, está abarcada pela garantia do contraditório e da ampla defesa, não se prestando a ensejar apuração disciplinar ou penal automática.

5. A jurisprudência rechaça a adoção de providências sancionatórias sem a existência de elementos concretos e suficientes que indiquem dolo, má-fé ou reiteração abusiva de condutas processuais.

6. A própria inadmissibilidade do recurso já constitui consequência processual suficiente para eventual equívoco técnico, não se justificando, neste momento, o encaminhamento dos autos aos órgãos de controle externo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para sustar, por ora, a ordem do Douto Juízo de primeiro grau de expedição de ofício ao Ministério Público do Estado da Bahia e à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8001175-04.2025.8.05.0000 em que é agravante
DOMINGOS PINHEIRO BARBOSA
e agravado
BANCO DO BRASIL SA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.